Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741681-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES DA COSTA CUNHA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O O apelado requer a concessão da gratuidade da justiça, em sede de contrarrazões de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, denegando a segurança impetrada contra ato de eliminação de processo de seleção simplificado para preenchimento do cargo de médico plantonista, instaurado pelo Edital no 88/25 do IGESDF, por considerar que a prova do direito líquido e certo afirmado demandaria dilação probatória, sendo o mandado de segurança via inadequada para tal finalidade. No entanto, cuidando-se de mandado de segurança, ainda que a sentença de indeferimento da inicial venha ser cassada (ou reformada), não haverá dilação probatória (a evidenciar a necessidade de custeio, pelas partes, de eventual prova pericial). Além disso, é também certo que, por expressa disposição legal (art. 25, da Lei no 12.016/09), descabe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no processo de mandado de segurança. Por fim, o módico valor das custas iniciais, recolhidas pelo impetrante (ID no 76340743), no teto de R$ 415,22 (quatrocentos e quinze reais e vinte e dois centavos) não justifica o deferimento da benesse em favor da parte recorrida, que movimenta elevados valores para a prestação do serviço de fornecimento à saúde da população do Distrito Federal, por força de contrato de gestão celebrado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Contrato de Gestão no 001/18), que, posteriormente, foi aditado para promoção do aumento do custeio, de forma a recompor o equilíbrio financeiro da relação havida entre a IGES/DF e o Distrito Federal. Sequer o balanço financeiro se presta para a prova da afirmada hipossuficiência, por não refletir a situação econômica da requerente na data da formulação do pedido. A respeito do tema, cabe a transcrição do seguinte precedente: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se os documentos apresentados pela pessoa jurídica são aptos a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. A alegação de estar em dificuldade financeira, sem demonstrar sua real condição econômica, especialmente porque movimenta milhões de reais, não representa motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 5. O fato de ser considerada entidade beneficente de assistência social não importa imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação respectiva é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, AI 0733167-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça à parte apelada. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator